Tribunal: STF
Processo: ARE 1606320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. GASTOS COM TODOS OS BENS E SERVIÇOS. INSUMOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta colenda Sétima Turma reconhece que: “O direito líquido e certo da ação de mandado de segurança contempla conteúdo de caráter eminentemente processual. Com isso, para sua configuração a impetrante deve estar amparada por prova inequívoca e pré-constituída dos fatos que fundamentam a pretensão de direito material, vez que esta ação de rito especial, qualifica-se como verdadeiro processo documental, não admitindo dilação probatória” (AC 1001439-78.2016.4.01.3500, Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma, PJe 28/04/2021).
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que: “A definição de insumo compreende a “Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em relação aos bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em fabricação” (AgRg no REsp 1.429.759/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2014, DJe de 18/06/2014).
3. No tocante ao ramo de atividade da empresa, esta egrégia Corte firmou o seguinte entendimento: "A impetrante tem por objeto social 'o comércio atacadista e varejista de materiais de construção, madeiras, cimento, produtos pré-moldados, blocos de concreto, postes de cimento, ferragens, amiantos, louças sanitárias, materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas em geral'. [...] Daí que não se verifica a essencialidade e relevância das despesas com serviços de mídia, publicidade, propaganda, telefonia, combustíveis e lubrificantes realizadas pela impetrante. Nesse sentido: AC 0001465-88.2010.4.01.3311, Relator Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (conv.), Oitava Turma deste Tribunal em 22.07.2019" (AMS 0033033-78.2012.4.01.3400, Relator Desembargador Federal Novèly Vilanova, Oitava Turma, DJF1 de 25/09/2020).
4. A generalidade do pedido impossibilita a apreciação na via estreita do mandado se segurança.
5. Inviável analisar demanda que busca afastar as restrições referentes à caracterização de insumos de modo que o respectivo conceito alcance todos os bens e serviços utilizados na execução de suas atividades, o que implica em pedido genérico e impreciso.
6. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 195, §12, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente